Tribunal: TJSP
Processo: 0012399-68.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Servidora municipal de Hortolândia ocupante do cargo de "Guarda Municipal de 3a classe" – Pretensão da autora voltada ao reconhecimento de seu direito à equiparação salarial – Impossibilidade – Servidor paradigma que ingressou no serviço público antes do advento da LCM no 12/2010 – Situações funcionais distintas que justificam as diferenças entre os vencimentos –

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Servidora municipal de Hortolândia ocupante do cargo de "Guarda Municipal de 3a classe" – Pretensão da autora voltada ao reconhecimento de seu direito à equiparação salarial – Impossibilidade – Servidor paradigma que ingressou no serviço público antes do advento da LCM no 12/2010 – Situações funcionais distintas que justificam as diferenças entre os vencimentos – Precedentes – Sentença mantida – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012399-68.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JOSIENE
KELLY FORTOLAN ARREGATIERI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012399-68.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 29.664/20 26
VOTO No 29.664/20
APELAÇÃO No 0012399-68.2014.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
APELANTE: JOSIENE KELLY FORTOLAN ARREGATIERI
APELADO: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Ementa: Apelação
Ação ordinária
Servidora municipal de
Hortolândia ocupante do cargo de “Guarda Municipal de 3a
classe” Pretensão da autora voltada ao reconhecimento de seu
direito à equiparação salarial
Impossibilidade
Servidor
paradigma que ingressou no serviço público antes do advento da
LCM no 12/2010 Situações funcionais distintas que justificam as
diferenças entre os vencimentos
Precedentes
Sentença
mantida Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidora municipal
de Hortolândia, ocupante do cargo de “Guarda Municipal
3a Classe”, que
pretende o reconhecimento de seu direito à equiparação salarial, bem como o
recebimento das diferenças salariais daí decorrentes.
A r. sentença de fls. 452/455, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que a data de admissão
da servidora seria irrelevante à análise de seu eventual direito à equiparação
salarial pretendida. Defende, nesta linha, a ilegalidade do “fator individual
permanente” instituído pela Lei Municipal no 18/2010, posto que este “gera uma
mensuração ilegal pelo recorrido no tocante ao enquadramento salarial da
recorrente”. Pugna, ainda, pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 37.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 472/480).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
No caso em análise, observa-se que a autora é servidora do
Município de Hortolândia, ocupante do cargo de provimento efetivo de “Guarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012399-68.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 29.664/20 36
Municipal 3a Classe” e pretende, por meio da demanda ajuizada, a equiparação
salarial em relação ao servidor paradigma, Sílvio Luís Afonso, e a condenação
da ré ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.
Segundo alegado pela autora em sua petição inicial, apesar de
ocuparem a mesma classe dentro do cargo de guarda municipal, os referidos
servidores perceberiam salários base distintos (R$ 1.887,99 x R$ 2.254,36), pelo
que seria de rigor a equiparação pretendida.
Entretanto, em que pesem as razões expostas pela demandante, seu
pleito não deve ser acolhido.
Com efeito, compulsando-se os autos, pode-se inferir que, na linha
do quanto relatado pela Municipalidade, as diferenças salariais entre os
servidores decorrem, em verdade, da diferença das datas de sua admissão no
serviço público e do regime jurídico a que submetidos na época de sua admissão.
Como bem pontuado pela Administração Municipal, os servidores
que ingressaram em data anterior à Lei Complementar no 12/2010, como é o caso
do servidor Sílvio, apontado como paradigma, incorporaram ao seu vencimento
base valores que estavam previstos em leis anteriores, “ensejando um novo fator de
vencimento base criado dentro da carreira por força dos artigos 124, §5o e 125, §2o da
LC 12/2010, alterada pela LC 18/2010, a fim de evitar perdas salariais e em respeito
ao princípio da irredutibilidade salarial” (fls. 476).
Art. 124 O enquadramento preliminar no padrão de vencimento será
efetuado após a definição da classe e do nível de capacitação,
automaticamente de acordo com o tempo de efetivo exercício do servidor,
no serviço público municipal de Hortolândia, na forma do anexo XX, a esta
lei.
(...)
§ 5o Na hipótese do enquadramento previsto no caput deste artigo,
considerado o disposto no parágrafo anterior, poderá resultar ao servidor
posicionamento Idêntico a outros servidores da mesma carreira, porém
com vencimento diferenciado em razão do fator individual permanente.
Art. 125. Para a comparação a que se referem os §§4o e 5o do artigo 124,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012399-68.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 29.664/20 46
considera-se como valor pecuniário atualmente percebido o vencimento
base do servidor, acrescido, quando for o caso, dos valores recebidos
anteriormente à opção à conta de:
I. Incorporação da Lei no 1324/03;
II. Abono da Lei no 1246/03;
III. Gratificação de Natureza Especial da Guarda Municipal da Lei no
1634/06.
§1o. A vantagem pecuniária acrescida na forma deste artigo fica
incorporada no vencimento base do servidor, por meio do fator individual
permanente e quanto ao enquadramento do padrão de vencimento do nível
de capacitação da classe a que pertence o servidor, não será levado em
conta o valor percebido em razão da variação de valores para o mesmo
padrão de vencimento básico.
§2o. O fator individual permanente será obtido, dividindo-se o valor
recebido a cargo das Leis mencionadas no inciso deste artigo, pelo padrão
de vencimento I do nível de capacitação I da classe a que pertence, tendo
seu resultado somado a 1 (um). Este fator deverá ser multiplicado aos
novos vencimentos base, conforme a progressão na carreira.
No caso em comento, reitere-se, a apelante foi admitida no serviço
público municipal somente no ano de 2011, em data posterior, portanto, não só
ao advento da LC 12/2010, como, também, à própria admissão do servidor
Sílvio, ocorrida ainda em 2008, de modo que não há que se falar em eventual
direito ao mesmo vencimento base.
Em caso análogo ao tratado, envolvendo, aliás, o mesmo servidor
ora apontado como paradigma, assim decidiu esta E. Corte de Justiça:
“(...) Depreende-se dos autos que o apelante foi admitido como Guarda
Municipal do Município de Hortolândia em 20/10/2011, ocupando a 3a
classe do mencionado cargo, percebendo em 2014 vencimento de R$
1.887,99 (um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos
- fl. 513).
Por sua vez, o servidor paradigma SILVIO LUIS AFONSO, também
ocupante do cargo de Guarda Municipal de 3a classe, foi admitido em
05/08/2008, recebendo como vencimento em 2.014 a quantia de R$
2.254,36 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis
centavos - fl. 524).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012399-68.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 29.664/20 56
A diferença de data de admissão dos servidores aos quadros do apelado é o
que proporciona a referida diferença salarial, uma vez que o servidor
paradigma aderiu ao “Plano de Carreira - Fase I”, por meio da qual houve
a inclusão ao seu vencimento do abono previsto na Lei Municipal no 1.246,
de 29/07/2003, e da Gratificação de Natureza Especial da Guarda
Municipal, instituída pela Lei Municipal no 1.634, de 09/03/2006 (fl. 542),
nos termos dos artigos 124 e 125 da Lei Complementar Municipal no 12, de
30/04/2010.
(...)
Assim, ao promover a reestruturação do cargo ocupado pelo servidor
paradigma antes mesmo da admissão do apelante nos quadros de
servidores municipais, o apelado não poderia ter reduzido o vencimento
dos servidores admitidos até a edição da Lei Complementar Municipal no
12, de 30/04/2.010, razão pela qual incorporou as gratificações
supracitadas, nos termos do artigo 125 da referida lei complementar.
Por sua vez, sendo admitido posteriormente à mencionada lei
complementar, o apelante não possui direito adquirido à incorporação das
referidas verbas ao seu vencimento, razão pela qual era mesmo de rigor a
improcedência
da
ação
(...)”
(Apelação
Cível
no
0012395-31.2014.8.26.0229, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Kleber Leyser de Aquino, j. 29.01.2019 grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se os seguintes precedentes deste Tribunal
de Justiça: “Apelação no 0012402-23.2014.8.26.0229, Rel. Des. Ricardo Feitosa;
Apelação no 0012397-98.2014.8.26.0229, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia;
Apelação no 0012407-45.2014.8.26.0229, Rela. Desa. Flora Maria Nesi Tossi
Silva”, dentre outros.
Em suma, tem-se que a r. sentença de primeiro grau deve ser
mantida, tal como lançada.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária devida pelas partes em R$ 100,00 (cem reais), em acréscimo ao
arbitrado na r. sentença, conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012399-68.2014.8.26.0229 - Hortolândia - VOTO No 29.664/20 66
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator